Tribunal: TJDFT
Processo: 0748365-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0748365-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ANGELICA REIS NETA AGRAVADO: GILVAN PEREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Vistos, etc. Intime-se o agravado para, querendo, manifestar-se no prazo próprio de até 10 (dez) dias [Curadoria Especial pela DPDF], acerca do narrado no ID 79042505. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator